Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703281-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA DARC VILHENA NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CHEILA DARK VILHENA NUNES contra a decisão proferida na ação de conhecimento subordinada ao rito ordinário que indeferiu o pedido liminar de restituição do salário da agravante referente ao mês de dezembro de 2022, e que o agravado se abstenha de realizar novos descontos sobre seu salário. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os descontos referentes à dívida no cartão de crédito fornecido pelo agravado ferem o princípio da dignidade humana, uma vez que a integralidade de seu salário está sendo suprimida com os descontos, prejudicando inclusive sua sobrevivência. Afirma ser portadora de doença grave. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo pois o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O parágrafo único do artigo 995 do citado Código, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, e as razões específicas do caso concreto, vislumbram-se não atendidos tais requisitos, ao menos no que tange aos descontos realizados diretamente em sua conta corrente. No caso dos autos, a agravante, possui consignado dez empréstimos, e seu salário bruto é de R$ 10.061,12, (ID 146072750) o que limita os descontos a R$ 3.018,33, nos termos permitidos pelo art. 1o, § 1o da Lei 10.820. Observa-se que, após os descontos compulsórios e os consignados em folha de pagamento, o valor líquido recebido pela agravante é de R$ 6.064,05, ou seja 4,6 salários-mínimos. A agravante afirma que a agravada descontou de seu salário o valor de R$ 3.179,51, e que tal valor refere-se ao parcelamento de dívida de cartão de crédito, cujo valor total é de R$ 40.631,95, (ID 146072753). Entretanto, analisando os autos, ID 146072751, pág. 1/5, nota-se que o desconto foi lançado em sua conta corrente, e não descontado de seu salário, e que o lançamento foi registrado como “Débito Cartão BRB”, não sendo clara, portanto, sua natureza. Destaca-se que os extratos bancários apresentados nos autos não informam se o desconto realizado na conta bancária da agravante tem natureza de pagamento de fatura de cartão de crédito BRB ou de compra realizada na opção débito com cartão BRB. Ademais, o documento apresentado em ID 146072753, sequer informa o valor de referência para pagamento mínimo. É importante destacar que, apesar da possibilidade de se realizar pagamentos de faturas de cartão de crédito em valores compreendidos entre o mínimo e o máximo lançados na fatura, em regra, o banco somente escolhe o valor mínimo quando outro valor não tiver sido escolhido pelo devedor. Considerando que sequer constam informações sobre a realização do parcelamento da dívida, não há como se afirmar que o desconto tenha, de fato, advindo do pagamento de parte da dívida do cartão. Nesse diapasão, conquanto não seja possível asseverar, nesse momento processual, a natureza do desconto, e considerando a reversibilidade da decisão, não há como deferir o pedido de limitação de descontos e a devolução do dinheiro descontado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e mantenho a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator